Tribunal: TJDFT
Processo: 0718844-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. AÇÕES POSSESSÓRIAS E AÇÃO POPULAR. AÇÕES CONEXAS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO POPULAR. DEFERIMENTO. JUIZ DA CAUSA. LITISCONSORTE PASSIVO. IMPRECAÇÃO DE PARCIALIDADE (CPC, ART. 144). HIPÓTESES. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DA DEMANDA. AÇÃO PENAL AJUIZADA POR UM DOS EXCIPIENTES EM DESFAVOR DO MAGISTRADO (CPC, ART. 144, IX). FUNDAMENTOS. EXCESSO NO TEOR DE DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO PENAL. AVIAMENTO POSTERIOR À DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR E REPUTADA OFENSIVA. CRIAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE VOLVIDO À AFIRMAÇÃO DO IMPEDIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 144, §2o). IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCIDENTE. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. ERRO NO APARELHAMENTO DO INCIDENTE. ERRO SISTÊMICO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. A constatação de que o acórdão resolvera o incidente efetivamente formulado, cujo aparelhamento não derivara nem incidira em erro sistêmico, coadunando-se com o aduzido pelos excipientes e com o novo óbice que pretenderam imputar ao magistrado apontado como excepto para processar e julgar ação em que estão envoltos, não subsiste mácula a afetar a higidez do julgado que, elucidando a pretensão efetivamente formulada, a refutara segundo a fundamentação que alinhara, não reprisando, conforme aventado, a rejeição do incidente anteriormente formulado e ao qual fora encaminhada a mesma solução negativa.

3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.